Tribunal: CARF
Processo: 10880.940256/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940256/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.124 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES
RELATIVAS A ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda relativas a anos-calendários anteriores não
compõem o saldo negativo do ano-calendário corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 93-95), em face
de acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 78-82) que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo particular (e-fls. 17-21) contra
despacho decisório (e-fl. 11) que homologou parcialmente o crédito controlado no PER/DCOMP
n. 29976.53991.160707.1.3.02-8105.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.124 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940256/2011-16

Como se depreende do despacho decisório inicial, o contribuinte havia apontado
no PER/DCOMP crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2006 oriundo
de retenções na fonte e pagamentos realizados. Como consta do detalhamento do despacho
decisório, o valor relativo aos pagamentos efetuados (cód. receita 2362) foi integralmente
confirmado. Contudo, quanto ao imposto de renda retido na fonte, restou uma parcela não
confirmada de R$181.935,62, relativo ao código de receita 8045 (autoretenção – agências de
publicidade).
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou aos autos os
DARFs referentes ao código de receita 8045 (e-fls. 47-72) que comprovariam o montante
considerado de retenção na fonte na formulação do seu PER/DCOMP. Pugnou pelo acolhimento
da manifestação de inconformidade.
A 3a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo os comprovantes acostados aos autos e consequentemente
recompondo o valor do saldo negativo. Veja-se o seguinte trecho da decisão:
“A tributação na fonte relacionada à prestação de serviços de propaganda e publicidade
rege-se, dentre outros dispositivos legais, pelo Artigo 651 do Decreto 3.000/99 e
Artigos 15 e 16 da IN SRF no 670/2006, em vigor à época dos fatos geradores. O
Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte - Mafon - do Exercício 2007, sintetiza às
fls. 44 os aspectos tributários relativos ao IRRF relativo a esses serviços de propaganda,
bem como a questão da responsabilidade pelo recolhimento. Trata-se de hipótese de
autoretenção, em que cabe à agência de propaganda o recolhimento do imposto,
por conta e ordem do anunciante. Cabe ainda à agência de publicidade fornecer ao
anunciante até 31 de janeiro de cada ano o documento comprobatório com indicação do
valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano calendário
anterior. O anunciante, por seu turno, deverá discriminarna DIRF as informações
prestadas pela agência de propaganda.
No caso em concreto, verifica-se que as fontes pagadoras informaram em DIRF, para o
ano calendário 2006, um valor total de R$ 1.433.214,35 a título de retenções no código
8045. Entretanto, não se pode desconsiderar a peculiaridade da retenção cuja
responsabilidade pelo recolhimento é da própria benficiária. Afinal, a falta do
correto cumprimento de uma obrigação acessória por terceiros não pode
prejudicar a quem se beneficiaria de suas informações, desde que comprovada a
satisfação da obrigação tributária principal. O sujeito passivo junta aos autos os
DARF de fls. 47/70, que trazem recolhimentos no código 8045 que montam em R$
2.083.579,73. Os recolhimentos foram todos confirmados nos sistemas de
pagamento, como resumido no extrato de fls. 77.
Restabelecidos, portanto, os valores de IRRF cujos recolhimentos foram comprovados
nos autos. O total das retenções comprovadas passa a ser, portanto, de R$ 3.465.046,38,
correspondente à soma das retenções no código 3426, já confirmadas no Despacho
Decisório (fls. 14) com as retenções confirmadas parcialmente nos autos, no montante
de R$ 2.083.579,73, correspondentes ao código 8045.
(...)
Portanto, o saldo negativo apurado no Exercício 2007 totaliza R$1.010.976,23. Como
no Despacho Decisório já havia sido reconhecido direito creditório no montante de R$
846.695,41, por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no
valor de R$ 164.280,82”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.124 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940256/2011-16

Como se nota, a DRJ validou os recolhimentos efetuados e acostados aos autos
pelo contribuinte, os quais foram igualmente confirmados nos sistemas de pagamento (e-fl. 77).
Homologou-se, na ocasião, crédito de R$164.280,82, além do que já havia sido reconhecido
anteriormente.
Portanto, após o julgamento da DRJ, restou pendente de homologação tão
somente crédito no montante de R$17.654,80, correspondente à parcela de retenção na fonte que
não foi confirmada após o julgamento pela DRJ.
Em face de referido acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que
defendeu a existência do crédito, destacando especificamente os recolhimentos que
comprovariam a retenção do IRRF e que não teriam sido confirmados pela DRJ, conforme
seguinte trecho da peça recursal:
“8. Conforme mencionado acima, o v. acórdão silenciou quanto ao direito de crédito em
favor da RECORRENTE no valor de R$ 17.654,80, não tendo apresentado qualquer
justificativa para tanto.
9. Sucede que em sua manifestação de inconformidade a RECORRENTE demonstrou a
retenção e recolhimento do IRRF no valor de R$ 17.673,00, valor este que compôs o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
10. Com efeito, em 04.01.2006, houve a retenção de IRRF dos valores de R$ 7.881,45
(Doc. 03 - doc. 29 da manifestação de inconformidade) e R$ 9.791,55 (Doc. 04 - doc.
30 da manifestação de inconformidade) referente à prestação de serviços de propaganda
(código 8045) para a fonte pagadora CNPJ n. 62.050.174/0001-16.”
Pugna a Recorrente, ao final, que seja provido o recurso voluntário para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ no montante integral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso é tempestivo, dele tomo conhecimento.
Como exposto, restringe-se a questão discutida nos autos à parcela de retenção na
fonte que não foi confirmada após o julgamento de parcial procedência da manifestação de
inconformidade pela DRJ. O valor não reconhecido perfaz o montante de R$17.654,80.
Aponta o contribuinte que a DRJ teria deixado de observar, sem “qualquer
justificativa”, os recolhimentos anexados nos DOCs. 29 e 30 da manifestação de inconformidade
(e-fls. 71 e 72, respectivamente), que seriam suficientes a comprovar a parcela não reconhecida.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.124 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940256/2011-16

De fato, a DRJ não mencionou os comprovantes anexados às e-fls. 71-72, e seus
valores tampouco constaram no relatório de recolhimentos do código 8045 (e-fl. 77):
“O sujeito passivo junta aos autos os DARF de fls. 47/70, que trazem recolhimentos no
código 8045 que montam em R$ 2.083.579,73. Os recolhimentos foram todos
confirmados nos sistemas de pagamento, como resumido no extrato de fls. 77.”
A razão para tanto é que os comprovantes em questão referem-se ao período
de apuração de dezembro de 2005 e naturalmente por tal motivo não compõem o montante
de IRRF referente ao ano-calendário 2006, objeto do pedido de crédito formulado pelo
contribuinte.
Embora a DRJ não tenha de fato feito tal observação, o fato é que tais
recolhimentos não podem ser considerados na composição do total de IRRF do ano-calendário
2006, e, por consequência, tampouco impactam no saldo negativo daquele período.
A título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes deste Conselho:
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES RELATIVAS A
ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Retenções de imposto de renda
relativas a anos-calendários anteriores não compõem o saldo negativo do ano-
calendário corrente. (CARF – Acórdão 1002-001.868 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária – Sessão de 12 de janeiro de 2021)
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado
período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo
negativo de período de apuração distinto (CARF – Acórdão 1002-002.898 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária – Sessão de 07 de agosto de 2023)
No caso em tela, tendo o contribuinte formulado PER/DCOMP em que afirma ser
o crédito oriundo do ano-calendário de 2006, não é possível considerar retenções referentes a
anos-calendários anteriores, os quais devem compor, se for o caso, pedidos específicos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.124 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940256/2011-16

Fl. 120
DF CARF MF
Original